Tribunal: TJBA
Processo: 8086608-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086608-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WELBER NERES JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s): JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEPÓSITO UNILATERAL DE VALOR EM CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. I. Caso em exame Trata-se de ação na qual o consumidor alega não ter contratado empréstimo consignado ou cartão de crédito, tendo sido surpreendido com depósito unilateral em sua conta e descontos em folha. A sentença de 1º grau declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos e a repetição em dobro do indébito, além de condenar o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. Na reconvenção, o autor foi condenado a restituir o valor depositado e a pagar honorários sucumbenciais. O Banco recorre defendendo a validade da contratação digital ou a redução das condenações. O Autor recorre pleiteando o afastamento dos honorários na reconvenção. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação digital apresentada pelo banco é válida ou se houve prática abusiva mediante depósito não solicitado; (ii) se a conduta da instituição financeira gera dano moral e qual o quantum indenizatório adequado; (iii) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro à luz da modulação do STJ; e (iv) se são devidos honorários advocatícios pelo consumidor em virtude da sucumbência na reconvenção. III. Razões de decidir A disponibilização de crédito em conta corrente sem solicitação expressa do consumidor configura prática abusiva (amostra grátis), nos termos do art. 39, III, do CDC, violando a boa-fé objetiva. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479/STJ. O dano moral é configurado in re ipsa pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar e pelo desvio produtivo do consumidor. Contudo, o valor fixado na origem (R$ 15.000,00) comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara para casos análogos. A repetição em dobro do indébito é devida, independentemente da comprovação de má-fé, por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva realizada após 30/03/2021, marco temporal fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Em relação à reconvenção, é correta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, ao não restituir voluntariamente o valor depositado e obrigar o réu a manejar reconvenção para reavê-lo, deu causa à lide secundária, devendo responder pelos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso do Banco Master S/A conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais. Recurso de Welber Neres Jesus Oliveira conhecido e desprovido. Legislação relevante citada: CDC, art. 39, III; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º e art. 343, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086608-41.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, BANCO MASTER S/A e WELBER NERES JESUS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Master S/A, para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença quanto à declaração de nulidade e repetição em dobro; e em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Welber Neres Jesus Oliveira, majorando os honorários sucumbenciais da reconvenção para 17% (dezessete por cento), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora